Tribunal: TJBA
Processo: 8053168-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053168-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: ALMIRO CHAGAS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, ARIANE BARBOSA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação anulatória, rejeitou impugnação apresentada pelo banco executado, mantendo cálculos que incluíam juros de mora sobre astreintes e valor total superior ao teto fixado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação; (ii) saber se incidem juros de mora sobre a multa cominatória (astreintes); (iii) verificar a possibilidade de a multa ultrapassar o teto fixado em decisão judicial; (iv) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a decisão enfrentou os pontos relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses do agravante.

4. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros de mora sobre astreintes, dada a sua natureza coercitiva, sob pena de configuração de
bis in idem
.

5. A correção monetária sobre a multa deve incidir a partir da data do arbitramento, visando apenas a preservação do valor real da moeda.

6. O limite máximo (teto) estabelecido para as astreintes deve ser rigorosamente observado, configurando excesso de execução qualquer montante que ultrapasse o balizamento fixado pelo juízo.

7. Havendo acolhimento da impugnação por excesso de execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo executado e não sobre o valor total do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Não incidem juros de mora sobre o valor das astreintes. 2. A execução da multa cominatória deve respeitar o teto máximo fixado pela decisão judicial. 3. Os honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931 e art. 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.552.073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023; STJ, Súmula nº 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8053168-86.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
BANCO BRADESCO SA
,

e Agravado,
ALMIRO CHAGAS DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.